Tribunal: TJBA
Processo: 0000905-09.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000905-09.2014.8.05.0225 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILDASIO DA CRUZ SANTANA Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO ÂMBITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SEM CONCURSO PÚBLICO POR QUASE 04 (QUATRO) ANOS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS DEVIDAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Gildasio da Cruz Santana contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de Santa Teresinha, que julgou improcedente o pedido de pagamento de férias (integrais e proporcionais, acrescidas de um terço constitucional) e décimos terceiros salários referentes ao período em que prestou serviços como Agente de Combate a Endemias, entre 11/05/2010 e 12/04/2014. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na nulidade da contratação, por ausência de concurso público, limitando os efeitos financeiros à contraprestação devida e FGTS, verbas estas que não foram objeto do pedido. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a nulidade da contratação afasta o direito ao pagamento das verbas sociais decorrentes da prestação continuada de serviços, especialmente férias e décimo terceiro salário, à luz da tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral do STF e do reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária. III. Razões de decidir 3. A nulidade do contrato por ausência de concurso público não exime a Administração do pagamento de verbas trabalhistas mínimas, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A prestação de serviços por quase quatro anos ininterruptos, em função de caráter permanente, caracteriza desvirtuamento do contrato temporário. 5. A jurisprudência do STF (Tema 551) autoriza o pagamento de décimo terceiro e férias acrescidas de um terço nos casos de sucessivas e reiteradas renovações contratuais. 6. A comprovação do vínculo e da continuidade das atividades legitima o deferimento das verbas pleiteadas. 7. Reformada a sentença para julgar procedente a ação, com condenação do Município ao pagamento das verbas referentes ao período trabalhado, devidamente atualizadas e acrescidas de juros. 8. Fixação de honorários advocatícios em favor do apelante, a serem definidos em liquidação de sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: O desvirtuamento do contrato temporário celebrado com a Administração Pública, evidenciado pela prestação de serviços contínuos e por longo período, garante ao servidor o direito à percepção de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário. A nulidade da contratação não afasta o dever de pagamento de tais verbas, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, 37, II e IX; CPC, arts. 85, 487, I Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral); AI 767.024 AgR; STJ, EREsp 575.551/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000905-09.2014.8.05.0225, interposto por GILDASIO DA CRUZ SANTANA, tendo como Apelado o MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA